Tribunal: TJDFT
Processo: 0735715-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A matéria afetada no Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não é a mesma analisada nos presentes autos, nos quais se discute o índice a ser aplicado para fins de correção monetária do título judicial exequendo.
2. O Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. Não há que se falar em relação de prejudicialidade se a questão em exame consiste na definição do índice aplicável à correção monetária e, portanto, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral.
3. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
4. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado.
5. Preliminares rejeitadas. Embargos de declaração desprovidos.